Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-27.2023.8.11.0030
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-27.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIVERCINA DOS REIS E ALMEIDA - CPF: 205.238.741-20 (APELADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), CIRIACO ALVES DE CARVALHO - CPF: 698.247.111-04 (APELADO), SUELY DOS REIS CARVALHO - CPF: 630.480.941-72 (APELADO), HADSON MATHEUS DOS REIS PADILHA - CPF: 037.326.941-27 (APELADO), MARA SILVIA REIS CARVALHO - CPF: 666.711.671-68 (APELADO), GENI CELIA DOS REIS CARVALHO BARROS - CPF: 703.121.841-15 (APELADO), IZAC ZEFERINO DA CRUZ - CPF: 765.068.431-87 (APELANTE), MARIA DEMERCE DA CUNHA - CPF: 502.263.471-68 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), IZAC ZEFERINO DA CRUZ - CPF: 765.068.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE AD USUCAPIONEM. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão de posse, reconhecendo às autoras o direito à posse de imóvel rural titulado em nome de seu genitor falecido e concedendo à ré apenas direito real de habitação vitalício. A apelante sustenta ter adquirido originariamente a propriedade de área de 9,49 hectares do imóvel por usucapião, tendo exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta desde a década de 1970.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante adquiriu por usucapião, como matéria de defesa em ação de imissão na posse, parte de imóvel rural originalmente titulado em nome de seu irmão, considerando: (i) o tempo de posse exercida; (ii) a caracterização do
animus domini
; (iii) os efeitos da ação de investigação de paternidade ajuizada pelas recorridas sobre o prazo prescricional aquisitivo; e (iv) a delimitação da área objeto da prescrição aquisitiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação de usucapião como matéria de defesa em ações possessórias é amplamente admitida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
"o usucapião pode ser arguido em defesa".

4.

As provas testemunhais produzidas comprovam de maneira robusta o exercício de posse com
animus domini
pela apelante desde a década de 1970, tendo continuado de forma ininterrupta após a titulação do imóvel em 2002, com edificação de moradia, cultivo de plantações e criação de animais, sendo reconhecida como "dona" da área inclusive pelo próprio titular formal do domínio.

5.

A ação de investigação de paternidade
post mortem
ajuizada pelas recorridas em 2013 não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, pois não versa diretamente sobre a posse ou a propriedade do imóvel. A interrupção da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.244 c/c art. 202, I do Código Civil, ocorre apenas com a citação válida em ação que discuta diretamente a posse ou a propriedade do bem.

6. Considerando que o prazo para a usucapião extraordinária com função social é de 10 anos (art. 1.238, parágrafo único, do CC), e que o imóvel se tornou particular em março de 2002, a prescrição aquisitiva já estava consumada em 2012, antes do falecimento do proprietário registral, ocorrido em 2013, e do subsequente ajuizamento de ações pelas recorridas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de imissão na posse e reconhecendo, como matéria de defesa, a aquisição originária da propriedade pela apelante, por usucapião, sobre a área de 9,49 hectares.

Tese de julgamento:

"1. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação de imissão na posse, considerando-se adquirida a propriedade quando comprovados os requisitos legais. 2. A ação de investigação de paternidade post mortem não interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, por não discutir diretamente a posse ou a propriedade do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 191; CC, arts. 1.208, 1.238, parágrafo único, 1.239, 1.244, 202, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 237/STF; STJ, REsp 1.720.288/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.08.2018; STJ, Tema 1.200

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA DEMERCE DA CUNHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da
ação de imissão de posse n° 1000128-27.2023.8.11.0030
, interposta em face de
LIVERCINA DOS REIS DA CRUZ E ALMEIDA
,
GRACIANA DO REIS DA CRUZ DE CARVALHO,
neste ato representado pelo seu esposo
CIRIACO ALVES CARVALHO
, que julgou procedente em parte o pedido inicial.

A apelante alega, em síntese, que a sentença se divorciou da verdade fática e do arcabouço legal aplicável. Sustenta que o juízo erroneamente afirmou que o prazo para contabilização da posse somente começaria a fluir a partir da titulação do imóvel em 12/03/2002. Argumenta que o fato de a titulação ter sido feita apenas em nome do falecido MAURICIO RENATO DA CRUZ não denota que a apelante não exercia a posse do imóvel, tendo em vista que os institutos da propriedade e da posse são distintos.

Aduz que residiu no imóvel por toda a sua vida adulta, edificou sua casa, criou animais e cultivou plantações, sendo reconhecida como proprietária pelos vizinhos. Relata que o imóvel estava dividido por cercas, com cada um (ela, o falecido e o irmão deste) tendo edificado sua residência nos seus respectivos domínios. Destaca que possui unidade consumidora de energia em nome próprio desde 2007.

Afirma que as provas testemunhais comprovam que exercia a posse do imóvel com
animus domini
desde 1972, tendo inclusive o falecido reconhecido a sua posse durante a vida. Salienta que a oposição dos autores à sua posse somente ocorreu com o ajuizamento desta ação em 2023, sendo que antes disso não houve qualquer resistência, inclusive tendo constado no polo passivo da ação de reconhecimento de paternidade de 2013 sem que isso tenha interrompido a posse exercida.

Sustenta que preencheu todos os requisitos da usucapião constitucional rural prevista no art. 191 da CF e art. 1.239 do CC, devendo ser reconhecida a sua aquisição do domínio sobre a área de 9,49 hectares por ela ocupada e demarcada.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e reconhecer o seu direito aquisitivo por usucapião rural sobre a área mencionada.

Em contrarrazões, os apelados sustentam pela manutenção integral da sentença, por estar devidamente fundamentada e de acordo com as provas dos autos. Alegam que a apelante não trouxe documentos, provas ou fatos novos, apenas repetiu as teses já afastadas na sentença. Argumentam que a demarcação feita pela apelante após o ajuizamento da ação é irrelevante, pois o imóvel pertence aos herdeiros do falecido. Rebatem os argumentos da apelação um a um, reforçando os fundamentos da sentença. Pedem a rejeição do apelo e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DEMERCE DA CUNHA
contra sentença (
id 183967327
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da
ação de imissão de posse n° 1000128-27.2023.8.11.0030
, interposta em face de
LIVERCINA DOS REIS DA CRUZ E ALMEIDA
,
GRACIANA DO REIS DA CRUZ DE CARVALHO,
neste ato representado pelo seu esposo
CIRIACO ALVES CARVALHO.
A r. sentença julgou procedente em parte o pedido inicial formulado pelos autores e a apelante pretende que seja reconhecido o seu direito aquisitivo por usucapião rural sobre área de 9,49 hectares.

Consta dos autos que
LIVERCINA
e
GRACIANA
(pré-morta) são filhas de
Mauricio Renato Da Cruz
, irmão da requerida
MARIA DEMERCE
. Como não foram registradas como filhas legítimas, ajuizaram
ação de investigação de paternidade post mortem c/c petição de herança
nº 682-28.2013.8.11.0030 (cód. 42788), obtendo reconhecimento do vínculo biológico (
sentença de id 110398890
).

Na sequência, propuseram ação de inventário nº 1056543-02.2020.8.11.0041 (
ids 110398875 e 110398879
), na qual foram arrolados como herdeiros necessários e indicado o imóvel rural objeto desta lide, constituído de 26,6517 hectares na Gleba Sela Dourada (Nobres/MT), titulado em nome do de cujus em 12/03/2002 (título def. de id 110398863).

Inconformada com a
ocupação da área pela tia MARIA
, foi ajuizada a presente
ação de imissão de posse (
inicial de id 110396533
)
, com pedido de tutela antecipada, alegando que a requerida se recusava a deixar o imóvel que lhes pertence por herança. Juntaram diversos documentos comprobatórios.

A tutela foi indeferida (
decisão de id 115113753
) e, após outras incidências processuais, como audiência de conciliação infrutífera (termo de id 125553145) e a
exclusão do réu IZAC ZEFERINO DA CRUZ
do polo passivo (ids 126291682 e 156018698), a requerida apresentou contestação (
id 127217733
).

Em contestação, a apelante
MARIA DEMERCE DA CUNHA
alegou, preliminarmente, a necessidade de
suspensão
do feito diante do ajuizamento da
ação de usucapião nº 1000350-92.2023.8.11.0030
e
impugnou a gratuidade
concedida aos autores. No mérito, afirmou ser proprietária do imóvel rural juntamente com seu falecido irmão, tendo contribuído financeiramente para a aquisição. Disse ser possuidora do bem desde 01/09/1972, preenchendo os requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238, CC). Argumentou que as requerentes nunca exerceram posse, tendo ela realizado inúmeras benfeitorias. Por fim, formulou pedido contraposto de proteção possessória e litigância de má-fé dos autores.

Houve impugnação à contestação (id 130330373), especificação de provas (ids 139373136, 141370316 e 142003770) e saneamento (decisão de id 156018698), quando foram fixadas as questões controvertidas, deferida apenas a prova testemunhal e indeferida a produção da prova pericial pretendida pela requerida para comprovação de benfeitorias.

Colhida a prova oral em audiência de instrução (termo de id 183910870), com posterior remessa dos autos à conclusão (id 183967327), sobreveio a sentença recorrida que julgou
procedente em parte o pedido dos autores para imitir na posse o imóvel em litígio
, fundamentando-se no reconhecimento do vínculo de filiação e no princípio da
saisine
(art. 1.784, CC) para transmissão do domínio por herança. Contudo,
garantiu à requerida o direito real de habitação vitalício por analogia ao art. 1.831 do CC
, considerando sua idade avançada (89 anos) e situação financeira humilde.
Indeferiu o pedido de usucapião
por falta de comprovação dos requisitos. E condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida (art. 98, §3º do CPC).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação (id 186814209), nas razões de id 186814209, sustentando, em síntese, que:

(i)

o fato de a titulação estar em nome apenas do irmão não significa que ela não exercia a posse;

(ii)

residiu por décadas no imóvel, construindo casa e realizando plantações, sendo reconhecida como proprietária pelos vizinhos;

(iii)

o imóvel estava dividido por cercas entre os irmãos;

(iv)

as provas testemunhais comprovam que exercia posse com
animus domini
desde 1972 e que o falecido reconhecia essa situação;

(v)

os autores só contestaram sua posse com o ajuizamento desta ação em 2023, tendo antes disso constado apenas no polo passivo da ação de investigação de paternidade de 2013, sem interrupção da posse;

(vi)

preencheu os requisitos da usucapião constitucional rural, prevista nos arts. 191 da CF e 1.239 do CC. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito de propriedade sobre a área de 9,49 hectares ocupada.

Em contrarrazões de id 188625470, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, aduzindo que a apelante não trouxe provas ou fatos novos, apenas repetiu teses já afastadas. Sustentam ser irrelevante a demarcação feita após o ajuizamento da ação, pois o imóvel pertence aos herdeiros. Rebatem os argumentos recursais um a um e apontam litigância de má-fé da apelante.

Pois bem.

Ab initio
é necessário fixar que a discussão não se trata de demanda possessória, mas sim de demanda petitória, na qual existe a alegação, enquanto matéria de defesa pela apelante, da existência de usucapião.

Passo à análise aprofundada das questões jurídicas suscitadas, tendo por base a moldura fática delineada nos autos e os elementos probatórios coligidos durante a instrução processual.

A questão central que se coloca à apreciação desta Corte gravita em torno do reconhecimento, ou não, da aquisição originária da propriedade, por usucapião, como matéria de defesa em ação de imissão na posse, relativamente ao imóvel rural denominado Gleba Sela Dourada, com área de 26,6517 hectares, situado no município de Nobres/MT, objeto do título definitivo nº 018302, expedido em março de 2002 pelo Estado de Mato Grosso em nome de
MAURÍCIO RENATO DA CRUZ, irmão da ora apelante.

A celeuma se revela eminentemente probatória, principalmente em função dos aspectos controvertidos fixados pelo juízo de primeiro grau ((i) Direito de missão na posse das apeladas; (ii) usucapião extraordinária por parte da apelante; (iii) existência de benfeitorias e seus valores realizadas pela apelante).

In casu
, a magistrada sentenciante, após extensa fundamentação, rejeitou a exceção substancial de usucapião arguida pela ora apelante, sob os fundamentos de que: (i) a apelante não poderia invocar usucapião sobre terras públicas
antes da expedição do título definitivo em 2002
; (ii) a apelante
não logrou êxito em comprovar o exercício da posse
com
animus domini
sobre a área; (iii) não foram implementados os requisitos para usucapião após o falecimento de Maurício, uma vez que os autores contestaram judicialmente a situação possessória por meio de ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
, ainda em 2013, e posteriormente com o ajuizamento do inventário e da presente ação de imissão na posse.

Destaco, preliminarmente, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento no sentido de admitir a alegação de usucapião como matéria de defesa em ações possessórias, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
"o usucapião pode ser arguido em defesa"
. Apresentam-se como precedentes ao surgimento da Súmula os seguintes recursos extraordinários: RE 8952 (publicado no Diário da Justiça (DJ) em 19/8/1948); RE 10819 (publicado no DJ em 12/1/1949); RE 10544 (publicado no DJ em 19/10/1950); e RE 22656 (publicado no DJ em 17/12/1953).

Friso que por ocasião da IV Jornada de Direito Civil (2006), estando sob análise o artigo 1.241 do Código Civil, foi colocada em pauta questão referente à exceção de usucapião e a registrabilidade da sentença que a acolher. Determina o mencionado artigo 1.241:
“Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel”.

Findos os debates chegaram à formulação e aprovação do enunciado de nº 315, relevante ao presente estudo, cujo texto determina:

“O art. 1.241 do Código Civil permite que o possuidor que figurar como réu em ação reivindicatória ou possessória formule pedido contraposto e postule ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel, valendo a sentença como instrumento para registro imobiliário, ressalvados eventuais interesses de confinantes e terceiros.”

Nessa perspectiva hermenêutica, impõe-se ao julgador perquirir, com rigor técnico e metodológico, se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.

O instituto da usucapião, como mecanismo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada, apresenta modalidades distintas, com requisitos específicos para cada uma delas. No caso dos autos, considerando a narrativa fática e o conjunto probatório carreado aos autos, cumpre analisar os requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil) e da usucapião especial rural (art. 191 da Constituição Federal e art. 1.239 do Código Civil).

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige a posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com
animus domini
, pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, sendo este prazo reduzido para
10 anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A título de reforço argumentativo, deve ser consignado que a usucapião especial rural, consagrada no art. 191 da Constituição Federal e replicada no art. 1.239 do Código Civil, demanda a posse ininterrupta e sem oposição, por cinco anos, de área rural
não superior a 50 hectares
, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, desde que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano.

Cumpre ressaltar, ainda, que em ambas as modalidades de usucapião, não é possível a aquisição de terras públicas (art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil), razão pela qual o marco temporal inicial para a contagem do prazo de usucapião, no caso vertente, seria a expedição do título definitivo pelo Estado de Mato Grosso, em
março de 2002
, quando o imóvel deixou de integrar o patrimônio público e passou à titularidade de particular.

De início, é imperioso destacar que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, no caso da exceção de usucapião, recai sobre aquele que a alega, conforme a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante logrou êxito em demonstrar, de maneira robusta e inequívoca, os requisitos legais necessários ao reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, sobretudo quanto ao exercício de posse ad
usucapionem
desde a década de 1970, mas em específico, para fins de usucapião, a partir de março de 2022.

O conjunto probatório produzido, em especial a prova testemunhal colhida na fase de instrução, revela-se suficientemente convincente quanto ao preenchimento dos requisitos legais, senão vejamos.

Com a inicial as autoras carrearam uma série de documentos, podendo ser destacado os seguintes documentos relevantes para o deslinde da demanda:

·

Documento de id 110398890 (Sentença da Ação de Investigação de Paternidade nº 682-28.2013.8.11.0030 - Código 42788):

Este documento contém a sentença que julgou procedente a ação de investigação de paternidade post mortem ajuizada pelas autoras
LIVERCINA
e
GRACIANA
, declarando-as filhas biológicas de
MAURICIO RENATO DA CRUZ
, com base no resultado do exame de DNA colacionado no id 110399943. Tal prova é crucial para embasar o vínculo de filiação alegado e, por conseguinte, o direito sucessório das requerentes sobre os bens deixados pelo genitor falecido, dentre os quais o imóvel objeto desta ação de imissão na posse.

·

Documento de id 110398863 (Título Definitivo de Propriedade nº 018302/2002):

Trata-se do título definitivo de propriedade
expedido em 2002
pelo Estado de Mato Grosso em nome de
MAURICIO RENATO DA CRUZ
, relativo ao imóvel rural denominado Gleba Sela Dourada, com 26,6517 hectares, no município de Nobres/MT. Esse documento comprova que o de cujus era o proprietário registral do bem, sendo essencial para demonstrar o direito real invocado pelas autoras.

·

Documento de id 110398875 e id 110398879 (Petições Iniciais do Processo de Inventário nº 1056543-02.2020.8.11.0041):

Referem-se às petições iniciais do processo de Inventário pelo Rito de Arrolamento dos bens deixados pelo espólio de MAURICIO, em trâmite na 5ª Vara de Família de Cuiabá, comprovando que as requerentes foram devidamente arroladas como herdeiras necessárias. Esse processo sucessório evidencia que
o imóvel objeto desta lide integra o quinhão hereditário das autoras
, fortalecendo a tese de direito sucessório invocada.

Doutro lado a autora colacionou os seguintes documentos com a contestação:

·

Documento do id. 278425384 (contas de luz)

·

Planta do imóvel localizado na
“Rodovia MT 241, Sítio Baixios da Cancela, município de Nobres - MT;”
, com área de 9,49 hectares

O documento indica que a área em discussão efetivamente está inserida na área mais ampla do imóvel rural objeto da matrícula R-l-17.619-Prot. N° 44.876, fls 01, Livro 02 do R.G.I. do município e comarca de Rosário Oeste-MT, em nome do falecido
MAURICIO RENATO DA CRUZ
, conforme consta no documento de id 110398863 (Título Definitivo de Propriedade nº 018302/2002).

A planta desmembra uma área de 9,49 hectares, dentro da área total de 26,6517 hectares descrita no título definitivo, apresentando as confrontações e limites dessa porção específica ocupada pela requerida
MARIA DEMERCE DA CUNHA
, irmã do
de cujus
.

Ultrapassada a prova documental produzida pelas partes com a inicial e contestação, passo a análise da prova oral produzida na fase de instrução, que pode ser condensada da seguinte forma:

Emir Ferreira:
Testemunhou que conhece as partes, o tempo de moradia de Dona do Merc (desde 1972), a união e o trabalho conjunto com Maurício e Isaac, a aquisição conjunta do imóvel, as benfeitorias realizadas, a posse contínua e sem contestação, o reconhecimento da posse por Maurício, a distribuição de bens em vida, o consenso para a titulação em nome de Maurício e a situação atual de Dona do Merc.

Everaldo Soares:
Informante (não prestou compromisso), amigo da família, corroborou o longo tempo de moradia, a união dos três irmãos, as benfeitorias iniciais, a criação dos filhos no local e a posse contínua de Dona do Merc. Não tinha conhecimento sobre a divisão de bens por Maurício.

Gidalte Ferreira de Jesus:
Testemunha, vizinho da região desde 1983, confirmou a moradia de Dona do Merc desde seu nascimento, o estado inicial da casa, as benfeitorias, a criação dos filhos ali, a posse contínua, o reconhecimento da posse por Maurício e a distribuição de bens em vida. Mencionou a plantação para subsistência e a moradia de filhos na propriedade.

Alcino Guia França:
Informante (amigo de Dona do Merc desde 1979), corroborou o tempo de moradia, a união e o trabalho dos três, o estado inicial e atual da casa, a posse reconhecida por Maurício e a distribuição de terras em vida. Mencionou a aposentadoria de Dona do Merc e a vida de união entre eles.

Ranulfo Lopes de Andrade:
Testemunha (agrimensor), prestou serviços topográficos na região, inclusive para Maurício e Dona do Merc. Confirmou ter medido a área total e a posse de Dona do Merc, com sinais de plantação antiga e benfeitorias. Relatou que Maurício reconhecia a posse de Dona do Merc e que houve uma distribuição de terras em vida, incluindo uma área de aproximadamente 9 hectares para ela. Mencionou o título do Intermat e a possível confiança de Dona do Merc em Maurício para a titulação. Negou conhecer as autoras antes do falecimento de Maurício.

·

Tempo de posse

A posse da apelante sobre a área em litígio remonta ao início da década de 1970, conforme convergente depoimento das testemunhas
Emir Ferreira
("Desde 1972 que ela chegou lá"),
Everaldo Soares
(
"Olha, você tem uns 70 anos, 60 anos." (Referindo-se ao tempo na região) e "75 Mais ou menos."
(Tempo que eles compraram)
, Gidalte Ferreira de Jesus
(
"Ah, eu nasci em 83. Eles já moravam lá.")
, Alcino Guia França
(
"Ah, conheço ela desde 79."
) e
Ranulfo Lopes de Andrade
(
"...Mais ou menos aí desde 1973 por aí para cá, né, que eu conheço ela, né, na região.")
, todos conhecedores da realidade local e da dinâmica familiar estabelecida no imóvel.

Impende ressaltar que, embora o imóvel tenha sido objeto de titulação pelo Estado de Mato Grosso apenas em março de 2002, fato que impediria, em tese, o reconhecimento da usucapião antes dessa data, a posse exercida pela apelante anteriormente a esse marco temporal, ainda que não computada para fins de prescrição aquisitiva, revela-se juridicamente relevante para caracterizar a natureza e a qualidade da posse, notadamente quanto ao animus domini.

·

Quanto ao
animus domini
e à posse
ad usucapionem

Contrariamente ao que concluiu a douta magistrada sentenciante, compreendo que a apelante exerceu posse com inequívoco
animus domini
, ou seja, com a intenção de comportar-se como proprietária da área. Nesse sentido, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante sempre foi vista pela comunidade local como legítima possuidora e "dona" do imóvel, tendo inclusive o próprio Maurício, titular formal do domínio, reconhecido essa condição.

A testemunha
Emir Ferreira
declarou expressamente que Maurício
"comentava isso"
(referindo-se ao reconhecimento da posse da apelante) e que
"nunca teve nenhuma manifestação dele de entrar na área falar que era dele".
Igualmente contundente é o depoimento de
Ranulfo Lopes de Andrade
, ao afirmar que Maurício
"sim, reconheceu. Tranquilo. Isso aí não tem nem dúvida nenhuma" e que "nunca teve discussão de posse? Nunca. Nunca. Nunca".

Interessante, ainda, que as testemunhas, de modo consistente, descrevem um relacionamento próximo e de colaboração entre a apelante e os irmãos Maurício e Isaac, que viviam na mesma região.
Emir Ferreira
afirma
"Trabalhamos juntos, muito unidos. Todos os três foram eram três família muito unido.".
A testemunha
Everaldo Soares
afirma que o relacionamento entre os irmãos era de
"União, paz e amor. Ela que fazia comida para ele, lavava a roupa. Ela que são os irmãos, três irmãos que é difícil ser assim.".
No mesmo sentido
Alcino Guia França
quando afirma que os irmãos
"(...) Trabalhava unidos três, né? Mexia com farinha, fazia rapadura, essas coisas tudo lá, né?".
Por fim, a testemunha
Ranulfo Lopes de Andrade
aponta como
"harmoniosa, os dois, os três, né? Era três irmãos, quatro irmãos, né? São tudo." e "Nunca tiveram briga, confusão."

A circunstância de que o título foi expedido apenas em nome de Maurício, sem inclusão da apelante, não descaracteriza o
animus domini
, sobretudo quando há evidências robustas de que tal situação decorreu de um acordo entre irmãos, baseado na
confiança recíproca
e nos
laços familiares
que os uniam, conforme relatado pela testemunha Emir Ferreira, ao mencionar que
"conversou, conversei com o Maurício, né?... Que eles entraram em consenso, então eles assim muito unidos por bem sair só no nome dele, o título só no nome dele".

Assim sendo, diferentemente do que consignou a sentença recorrida, não há provas nos autos de que a posse exercida pela apelante se caracteriza como mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, porquanto não se trata de permissão ou tolerância, mas de verdadeira divisão consensual e informal do imóvel entre irmãos, situação que é comum em comunidades rurais e considerando que se tratava de pessoas humildes.

·

Quanto à natureza e à qualidade da posse

A posse exercida pela apelante sempre foi mansa e pacífica, sem oposição ou contestação, conforme atestaram as testemunhas, entre 1972 a 2013, se for considerado, conforme afirmado na sentença, que o questionamento da posse ocorreu quando os apelados
“(...) ajuizaram a ação de reconhecimento de paternidade post mortem c/c petição de herança no mesmo ano em que o de cujus morreu – 2013 -, sendo a ré inserida no polo passivo.”

Assim sendo, a posse da apelante foi mansa e pacífica, no mínimo, entre 2002 (aquisição da área pelo irmão da apelante) até 2013 (óbito do irmão da apelante).

Ademais, a apelante desenvolveu na área atividades produtivas, em conjunto com seus irmãos, mas com autonomia sobre a parte que ocupava. Segundo
Alcino Guia França
, eles
"trabalhava unidos três, né? Mexia com farinha, fazia rapadura, essas coisas tudo lá, né?".

Tais atividades denotam não apenas o aproveitamento econômico do imóvel, mas também a
fixação de moradia habitual
, elementos que caracterizam a posse
ad usucapionem
e reduzem o prazo da usucapião extraordinária para 10 anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Deve, ainda, ser destacado que o termo inicial da prescrição aquisitiva é o do exercício da posse
ad usucapionem
, e não quando o titular do imóvel toma conhecimento da violação ao seu direito de propriedade.

·

Quanto à delimitação da área usucapida

A apelante pretende o reconhecimento da usucapião sobre a área de
9,49 hectares
, que corresponde à fração do imóvel por ela efetivamente ocupada e explorada, dentro do total de 26,6517 hectares. Essa delimitação encontra respaldo na jurisprudência pátria, que admite a usucapião de parte certa e determinada de imóvel maior, desde que individualizada e com características autônomas.

No caso em apreço, embora não tenha sido realizada prova pericial específica para delimitação da área, os depoimentos testemunhais convergem no sentido de que havia uma divisão informal do imóvel, com áreas de ocupação bem definidas entre os irmãos, cada qual com sua residência e espaço produtivo.

A sentença recorrida considerou que a propositura da ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
, em 2013, teria interrompido o prazo da prescrição aquisitiva, impedindo a consumação da usucapião.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo jurídico, pois a interrupção da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.244 c/c art. 202, I do Código Civil, ocorre apenas com a citação válida em ação que discuta
diretamente a posse
ou a
propriedade do imóvel.

Ademais, os institutos da prescrição aquisitiva (usucapião) e da prescrição extintiva (relativa a direitos hereditários) possuem regimes jurídicos distintos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A ação de investigação de paternidade
post mortem
, por sua natureza e objeto jurídico, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, pois não versa sobre a posse ou a propriedade do imóvel, mas sobre o reconhecimento de vínculo biológico.

A usucapião, ainda que em matéria de defesa como é a hipótese em análise, se encontra relacionado à posse contínua e pacífica de um bem, enquanto a petição de herança refere-se ao direito sucessório. A interrupção do prazo para usucapião exige atos que demonstrem oposição à posse (como ações reivindicatórias), não sendo afetada por ações que discutam apenas a titularidade hereditária.

O STJ já decidiu que a
citação em ação reivindicatória
interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, pois configura oposição à posse. No entanto, ações de investigação de paternidade ou petição de herança não afetam o cálculo do prazo possessório necessário para a usucapião, na medida em que não contestam diretamente a posse do imóvel.

Friso que a investigação de paternidade sequer interromperia o prazo prescricional para a petição de herança, conforme já estabelecido no Tema 1.200.

Nesse sentido:

“Tema 1.200 - O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.”

A prescrição aquisitiva (usucapião) visa consolidar direitos possessórios, enquanto a prescrição extintiva (herança) protege a segurança jurídica das relações patrimoniais. Na realidade, o c. STJ reconhece que o prazo aquisitivo pode, inclusive, ser adquirido
durante o trâmite da ação de usucapião

Nesse sentido, calha consignar que no Resp. 1.720.288 - RS (2018/0014852-3) restou assentado o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO.
POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença. 6.
É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião
, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (grifo nosso)

Ademais, apenas o ajuizamento da presente ação de imissão na posse, em 2023, poderia ser considerado como marco interruptivo da prescrição.

Desta forma, considerando que o prazo para a usucapião extraordinária é de 15 anos (ou
10 anos, com função social
, como é a hipótese dos autos), e que a posse da apelante remonta à década de 1970, tendo o imóvel se tornado particular em março de
2002
, é forçoso reconhecer que, mesmo contando o prazo prescricional apenas a partir da titulação, a usucapião já estava consumada muito antes do ajuizamento da presente ação, em 2023.

E mais: aplicando-se os parâmetros da usucapião constitucional rural (art. 191
[1]
da CF e art. 1.239
[2]
do CC), cujo prazo é de apenas 5 anos, a prescrição aquisitiva já estaria consumada em 2007, muito antes do falecimento de Maurício, ocorrido em 2013, e do subsequente ajuizamento das ações pelos apelados.

A questão sub examine remete à sempre atual discussão sobre a tensão dialética entre posse e propriedade, magistralmente teorizada por RUDOLF VON IHERING e SAVIGNY, e revisitada pela doutrina contemporânea à luz da função social da propriedade.

No ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade não é um direito absoluto, devendo atender à sua função social (art. 5º, XXIII, da CF). Nesse contexto, a usucapião emerge como instrumento de concretização desse princípio constitucional, premiando aquele que, embora desprovido de título formal, dá destinação social e econômica ao bem imóvel.

No caso dos autos, a apelante, senhora octogenária, dedicou praticamente toda sua vida adulta ao cultivo e exploração da área rural em litígio, nela fixando sua moradia e desenvolvendo atividades produtivas, em perfeita harmonia com o irmão, titular formal do domínio, que jamais contestou sua posse ou pretendeu excluí-la do imóvel.

Essa posse qualificada pelo decurso do tempo e pela inequívoca função social exercida deve prevalecer sobre o título formal de domínio invocado pelos apelados, que, embora legítimos herdeiros de Maurício, não mantinham qualquer vínculo concreto com o imóvel, dele tomando conhecimento apenas após o falecimento do genitor.

Merece reparo, ainda, a solução encontrada pela sentença recorrida, que reconheceu à apelante apenas o
direito real de habitação vitalício
, por analogia ao art. 1.831 do Código Civil.

Com o devido respeito ao entendimento esposado pela douta magistrada, a aplicação analógica do direito real de habitação, previsto em favor do cônjuge sobrevivente, não se mostra juridicamente adequada ao caso concreto, por duas razões fundamentais:

Primeiro, porque não há similitude fática entre as situações: o art. 1.831 do CC tutela o
direito à moradia do cônjuge sobrevivente
, no contexto da sucessão hereditária, enquanto no caso em tela trata-se de
relação entre irmãos
, com
posse autônoma
e
animus domini
exercida por décadas.

Segundo, e mais importante, porque a solução analógica é subsidiária, aplicável apenas nas hipóteses de lacuna normativa. No caso vertente, não há lacuna, mas sim previsão legal específica para a situação fática demonstrada nos autos: a usucapião, seja na modalidade extraordinária (art. 1.238 do CC), seja na modalidade especial rural (art. 191 da CF e art. 1.239 do CC).

A apelante não pleiteia mero direito de moradia precário e temporário, mas sim o reconhecimento de seu direito de propriedade sobre a área que ocupa, direito este já adquirido pelo exercício de posse qualificada pelo tempo exigido em lei.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de imissão na posse formulado pelos apelados, reconhecendo, como matéria de defesa, a aquisição originária da propriedade pela apelante, por usucapião, sobre a área de 9,49 hectares por ela ocupada, parte integrante do imóvel matriculado sob nº 17.619 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nobres-MT.

Por consequência, considerando a inversão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Parte superior do formulário

[1]

Art. 191, CF.
Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

[2]

Art. 1.239
,
CC
. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025